Tribunal: TJDFT
Processo: 0737089-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Elpio Germano da Conceição contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 68745802 do processo de referência), na ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com fixação de alimentos, processo n. 0710916-76.2020.8.07.0003, ajuizada por Patrícia Oliveira Ribeiro, Flávia Oliveira Santos e pelas crianças P.O.R, P.O.R. e P.O.R., todas representadas pela genitora Flávia Oliveira Santos, em desfavor do agravante, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao requerido o pagamento mensal de 2/3 da remuneração do de cujus à época do sinistro, ou seja, 2/3 de R$ 1.549,25 (ID 66986830), sendo destinado 1/5 para cada autora, por meio de depósito judicial nos próprios autos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00, até o limite de R$ 30.000,00 (Id 19111072, p. 15). A decisão agravada considerou demonstrada a plausibilidade do direito alegado, com fundamento na verificação de embriaguez do requerido e no fato de que transitava ele na contramão da direção da via, circunstâncias determinantes à ocorrência do evento morte (de A.P.R.F., marido, à época, da primeira autora e pai das menores, também autoras). O perigo na demora, segundo afirmou a decisão recorrida, está consubstanciado no fato de as autoras serem hipossuficientes e dependerem financeiramente para sua subsistência do genitor falecido, situação viabilizadora da excepcional fixação do alimentos provisórios para preservar a sobrevivência delas (Id 68745802 do processo de referência). As autoras, na demanda que propuseram pela morte do marido da primeira delas e genitor das demais, por conta de colisão havida entre a motocicleta em que estava a vítima com o veículo que o agravante dirigia, em estado de embriaguez e na contramão da direção, postularam, em caráter liminar, a fixação de alimentos provisórios. No mérito, requereram a condenação do réu ao pagamento de danos morais, materiais e alimentos (Id 68147667 do processo de referência). Em razões recursais (Id 19111064), o agravante esclarece que recebe remuneração mensal de R$1.488,11 (mil quatrocentos e oitenta e oito reais e onze centavos), chegando a receber, no mês de julho, o valor de R$997,92 (novecentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos). Fala da desproporcionalidade entre o valor fixado a título de alimentos (R$1.032,00) e sua remuneração. Diz que persistindo o valor arbitrado na decisão agravada, restará para sua subsistência cerca de R$456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais). Realça ter gastos mensais na ordem de R$730,00 (setecentos e trinta reais). Defende que o pedido de antecipação da tutela se confunde com o mérito da demanda proposta, que só poderá ser devidamente analisado após a fase instrutória, razão pela qual, como o pedido das agravadas pode ser improcedente, não seria razoável impor-lhe desde já o ônus de pagar alimentos (Id 19111064, p. 6). Expressa, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, a impossibilidade de a indenização desejada pelas agravadas levá-lo a situação de miserabilidade. Aduz ser insuficiente o conjunto probatório para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, porque não demonstrada cabalmente sua responsabilidade pelo sinistro. Requer a concessão da gratuidade da justiça e o conhecimento do recurso, independentemente de preparo. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e, subsidiariamente, pela redução do montante fixado a título de alimentos. Sem preparo, na forma do art. 99, § 7o, do CPC[1]. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de concessão da gratuidade de justiça O agravante, na petição recursal, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com base no único argumento de não ter condições de efetuar o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Acrescentou a condição de se ver assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Id 19111064, p. 2). Dita postulação fora feita ao juízo de origem, quando a Defensoria Pública se habilitou no processo para o defender na demanda (Id 69732012 do processo de referência), todavia quanto a ela não houve manifestação. Assim, até o momento, não está o agravante no gozo das benesses advindas da concessão de gratuidade de justiça. Assinalo competir ao juízo de origem realizar o primeiro exame do alegado direito a litigar sob o pálio da justiça gratuita, não a este tribunal que, relativamente a matéria não decidida não tem, por óbvio, como exercer sua competência revisional. Se o fizer, incorrerá, certamente, em indevida supressão de instância porque indevidamente eliminará fase imprescindível de atuação do juízo de primeiro grau. De toda forma, apresentou o agravante declaração de hipossuficiência econômica e comprovantes de pagamento de remuneração percebida como servidor público distrital; além do que alegou estar sob o patrocínio pela Defensoria Pública. Circunstâncias que tais, autorizam, em aplicação por analogia da regra do art. 98, § 5o, CPC[2], a dispensa do preparo recursal. Dá-se a dispensa, todavia, apenas para superar obstáculo ao conhecimento do recurso pelo não atendimento de requisito extrínseco de admissibilidade, ficando certo que a decisão nestes termos proferida não interfere no exame da postulação feita pelo réu, ora agravante, ao juízo de origem, que tem competência para apreciar e decidir o pedido de gratuidade de justiça que deduziu a Defensoria Pública, ao se habilitar no processo. em favor do demandado. Confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão resolvida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA APENAS QUANTO AO RECURSO. REJEITADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A despeito do argumento da parte agravada de que o agravante apresenta sinais exteriores de riqueza, os elementos probatórios por ela apresentados não são hábeis a afastar a benesse deferida ao recorrente apenas quanto ao julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, ou seja, para dispensá-lo do recolhimento do preparo. Nada obsta, desse modo, a análise do pleito de gratuidade pelo Juízo de origem. Impugnação à gratuidade oferecida em contraminuta rejeitada. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1258381, 07252298520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Posto isso, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DISPENSO o agravante do recolhimento do preparo recursal. 2. Da liminar requerida 2.1. Da suspensão dos efeitos da decisão agravada De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[3]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[4], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[5]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho como não evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, compulsando os autos, especificamente o boletim de acidente de trânsito da Polícia Rodoviária Federal (Id 19111069, p. 41), verifico a seguinte narrativa: Aos 31 dias do mês de maio de 2020, por volta de 1h38min da manhã, na altura do KM 04 da BR 070 GO, no município de Águas Lindas de Goiás, aconteceu um acidente tipo colisão frontal. O automóvel, Ford Ecosport de placas JFU8873 (V1), conduzido por Manoel Elpio Germano da Conceição, colidiu frontalmente ao trafegar pela contramão de direção na rodovia com a motocicleta CB250F TWISTER ABS de placa PBP1651 (V2), conduzida por [A.P.R.F.], que faleceu no local. Seu irmão [...], que era o passageiro de V2, sofreu lesões graves e foi socorrido para o hospital de BASE. Após todas as consultas realizadas e verificação dos vestígios e indícios no local, submetemos o condutor de V1, Manoel Elpio Germano da Conceição ao teste de alcoolemia, teste de número 1230 do aparelho de número 114359, obtendo o índice de 0,92mg de álcool por litro de ar alveolar. Constatado o crime de trânsito, foi dada voz de prisão ao senhor Manoel Elpio Germano da Conceição por infringir o Artigo 306 da Lei no 9.503 de 23 de Setembro de 1997 dentre outros incisos e apresentado para à CIOPS de Águas Lindas de Goiás para registros legais. De fato, as afirmações feitas por policial militar em serviço, o qual fora acionado por populares logo após o acidente e a quem indicaram o agravante como o supostamente embriagado condutor do veículo, que dirigia na contramão da direção da via pública, quando colidiu com a motocicleta pilotada pela vítima A.P.R.F., trazem sérias dúvidas quanto à presença dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e de provimento do recurso. Não só. A dinâmica fática e a provável autoria imputada ao agravante, mencionadas nas declarações do policial militar que o capturou e o conduziu à delegacia de polícia, estão corroboradas pelo Registro de Atendimento Integrado n. 15120432 (Id 67522098 do processo de referência) e pelo Boletim de Acidente de Trânsito, Protocolo n. 20025847B01, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal – PRF, em razão de o desastre haver ocorrido em rodovia federal (BR-070) (Id 66329783 do processo de referência). O agravante, preso em flagrante, se submeteu a teste de dosagem etílica, que indicou concentração alcoólica acima do patamar máximo admitido para a condução de veículo automotor. Documentos pessoais dele foram localizados no interior do automóvel (Id 69732013, p. 32) envolvido no desastre de trânsito que levou à morte o provedor das agravadas, consoante laudo de exame cadavérico e certidão de óbito (Ids 66329781 e 66329787 do processo de referência). Quanto à versão apresentada pelo réu/agravante - que nega a propriedade do veículo e a causa do acidente e que invoca declaração do terceiro Cícero Vieira da Silva de a ele pertencer o automóvel e nele estar embarcado no momento da colisão -, não há de plano o que possa afirmar sua plausibilidade. Sendo controvertida, exige ampla elucidação (Id 69732013, p. 18-19 e 29-31 do processo de referência), motivo pelo qual inapta a fragilizar os elementos de prova até o momento reunidos aos autos, os quais são, no conjunto, indicativos de que estava ele na direção do automóvel, em estado de embriaguez e na contramão da direção, quando colidiu com a motocicleta pilotada pela vítima A.P.R.F. Cícero Vieira da Silva declarou que estava embriagado em casa nortuna próximo à rodovia BR070, onde também estava o agravante. Não foi capaz de esclarecer se, no momento do acidente, estava sozinho ou acompanhado e se conduzia o veículo ou se ocupava o assento do passageiro. Saliento, ademais, que o agravante obteve liberdade provisória mediante pagamento de fiança arbitrada em 15 (quinze) salários mínimos (Id 69732013, p. 20-28 do processo de referência). Não houve relaxamento da prisão. Não houve ilegalidade na constrição pessoal a ele imposta. Certo é que, por ora, responde o réu/agravante por possível prática de homicídio na condução de veículo automotor, situação fática que autoriza a incidência ao caso concreto do art. 948, II, do Código Civil, segundo o qual a indenização consiste, sem excluir outras reparações, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devida, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Vale frisar que as agravadas são hipossuficientes e dependiam financeiramente da vítima, consoante alegação feita na petição inicial e considerada em cognição sumária na decisão agravada. Isso evidencia a possibilidade de que os alimentos cautelarmente requeridos sejam fixados desde o limiar do processo de conhecimento, como meio de atenuar as consequências decorrentes do ato ilícito, as quais são a toda evidência prejudiciais à sobrevivência dos dependentes do falecido. Enfim, os elementos de convicção produzidos por agentes estatais no desempenho da função policial de registro e apuração de atos ilícitos imputados ao réu/agravante, desautorizam a versão por ele apresentada e, de contrapartida, conferem, em juízo de cognição sumária, verossimilhança às alegações aduzidas pelas autoras/agravadas quanto à ação delituosa e seus elementos, autoria, dano e relação de causalidade, não havendo, por ora, o que permita afastar a afirmada responsabilidade o recorrente. Inviável, portanto, a pretendida suspensão dos efeitos da decisão agravada. 2.2. Da redução do valor dos alimentos cautelares Cabe agora examinar liminarmente o pleito subsidiário de redução do valor dos alimentos cautelarmente fixados. A considerar os recibos de salário do falecido (Id 66986830 do processo de referência), noto que ele percebia remuneração líquida, apurados apenas os descontos obrigatórios, de R$1.269,65 (mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Essa era a importância efetivamente disponível ao atendimento de suas necessidades e de sua família, daí porque havemos de considerá-la como parâmetro para fixação dos alimentos a serem prestados pelo recorrente, não o valor bruto de (R$1.549,25). O agravante, de sua vez, demonstra ter renda mensal líquida de aproximadamente R$1.848,87 (mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), valor esse que resulta da soma do salário líquido (R$1.488,11) e da parcela de R$360,76 (trezentos e sessenta reais e setenta e seis centavos), descontada diretamente no contracheque em razão do pagamento de empréstimo consignado (Id 69732013, p. 10-12 do processo de referência). O valor da prestação consignada, sendo expressão da liberdade de contratar do servidor público e despesa temporária, não deve ser considerada para efeito de aferição da renda líquida por ele auferida, mas somente os descontos compulsórios estabelecidos em lei. É de se ponderar, ainda, a falta de provas afirmativas de que não detenha o recorrente direitos sobre o veículo envolvido no acidente, um Ford EcoSport ano 2003; bem como a condição financeira que teve para pagar fiança no valor de R$ 15.675,00 (quinze mil seiscentos e setenta e cinco reais) e obter liberdade provisória. O alegado endividamento da filha para reunir tal importância deverá ser objeto de prova no processo de referência. Destaco o conjunto das circunstâncias acima mencionadas porque reveladoras de que o recorrente, em princípio, não apresenta desfavorável condição socioeconômica, motivo pelo qual, aparentemente, suporta, sem que seja levado à miséria, o pagamento da verba alimentar fixada em favor das recorridas. Por fim, sopeso a necessária preservação do mínimo existencial a benefício do agravante. Recebe ele, como servidor público distrital ocupante de cargo em comissão, remuneração líquida aproximada de R$1.848,87 e, segundo afirma, tem despesas que giram em torno de R$730,00 (setecentos e trinta reais) por mês. Em primeira instância foram arbitrados alimentos cautelares em 1/5 (um quinto) de 2/3 (dois terços) da remuneração líquida percebida pelo falecido, que é de R$1.269,65, para cada uma das agravadas. Considerados todos esses fatores, tenho por adequado manter o arbitramento fixado na decisão agravada no ponto em que fixa alimentos provisórios no importe de 2/3 (dois terços) da remuneração percebida pela vítima. Todavia, a fração de 2/3 deverá incidir sobre a remuneração líquida do de cujus (R$1.269,65), o que equivale a R$ 846,43 (oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), sendo um quinto desse valor para cada uma das agravadas. Em assim estabelecendo, não terá o agravante afetado o mínimo existencial à sua subsistência, pois, subtraído o valor a ser pago a título de alimentos de sua remuneração total (R$1.848,87), restarão aproximadamente mil reais. Se descontada a prestação do crédito consignado, restarão R$641,00 (seiscentos e quarenta e um reais). O montante de R$641,00, segundo alega o recorrente, é inferior ao que diz necessitar para custear suas despesas mensais, o que representa, por certo, maior dificuldade para enfrentamento dos problemas cotidianos. Não se pode desconsiderar, todavia, os distúrbios que, em princípio, causou permanentemente às agravantes ao provocar acidente que levou à morte quem as sustentava. Haverá o agravante de reduzir as utilidades de que desfruta para suprir as necessidades das agravadas. Trago à colação o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão, adiante transcrito pela ementa que o resume: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EIXO MONUMENTAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. COLISÃO FRONTAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. ÓBITO DO CÔNJUGE E GENITOR DAS AUTORAS. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. MORTE DE ENTE FAMILIAR. PREJUÍZO PRESUMIDO. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. DANO MATERIAL. PENSÃO EM FAVOR DA VIÚVA E DA FILHA MENOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. CABIMENTO. PATAMAR. REDUÇÃO. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 8. Tratando-se de indenização devida em caso de homicídio, especificamente, tal montante compreende tanto os gastos com funeral/sepultamento como a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, proporcionais à expectativa provável de vida da vítima, ex vi do art. 948 do CC. 8.1. Verificada a dependência econômica das autoras, na qualidade de esposa e filha do de cujus, emerge evidente o cabimento do pensionamento em razão do ato ilícito, no patamar de 2/3 dos rendimentos líquidos percebidos pelo falecido, equivalentes a 77,22% do salário mínimo. 8.2. Cabível a reversão do pensionamento da filha menor em favor da mãe, após completar 25 anos de idade, pois, se o acidente não tivesse ocorrido, os valores percebidos pela vítima certamente seriam destinados ao sustento da família.(...) 10. Recurso de apelação da seguradora conhecido e desprovido. Recurso de apelação do réu conhecido, preliminar de julgamento ultra petita rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, observando a renda líquida percebida pela vítima, reduzir o valor da pensão a 77,22% do salário mínimo, sendo metade para cada autora, na forma e no tempo determinados na sentença. Demais termos mantidos, inclusive quanto à sucumbência. (Acórdão 903573, 20090110003554APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2015, publicado no DJE: 20/11/2015. Pág.: 212) Em relação ao segundo requisito, reconheço estar demonstrado o perigo de dano de difícil reparação, para ajustar, desde logo, a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. Evidenciada desde logo a falta de razoabilidade na base de cálculo dos alimentos a serem pagos segundo estabelecido na decisão vergastada, imperativo que desde logo seja alterada, não havendo que se aguardar o julgamento do recurso para somente então promover a devida alteração. Verifico, dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar, fazendo-o tão somente para redefinir a base de cálculo dos alimentos devidos às agravadas, a qual estabeleço, não na remuneração bruta, mas no salário líquido percebido pelo falecido, deduzidos os descontos compulsórios por força de lei. Registro a matéria será apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de alterar a base de cálculo dos alimentos cautelares para o valor da remuneração líquida então recebida pela vítima falecida, apurada mediante a dedução dos descontos compulsórios determinados em lei do valor bruto, a ser pago pelo agravante em favor das agravadas, sobre o montante correspondente a 2/3 (dois terços) daquela quantia, sendo destinado 1/5 (um quinto) para cada agravada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, em conformidade com o art. 1.019, III, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 99. (...). § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento [2] Art. 98. (...). § 5o. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. (grifo nosso) [3] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;